Tribunal: STF
Processo: HC 60619
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
-HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO
DIARIO OFICIAL DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. RÉU PRESO. DEFENSOR
CONSTITUIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PEDIDO DE REVISÃO
CRIMINAL INDEFERIDO, ESTANDO EM PROCESSAMENTO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 564, III, LETRA "O".
CERCEAMENTO DE DEFESA, QUE, NA ESPÉCIE, NÃO E DE RECONHECER-SE.
HABEAS CORPUS DENEGADO.